Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA CONSTATADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal.
3. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que eles desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, o que não ocorreu.
4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
5. Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. 5.1. Atenuante da confissão espontânea reconhecida, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, em consonância com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.